Tribunal: STF
Processo: RMS 23362
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: Acréscimo bienal reivindicado por servidores
do extinto IAPI.
Não há direito adquirido ao regime jurídico de
composição de vencimentos, de modo a obstar a absorção do valor de
determinada vantagem no conjunto remuneratório decorrente de novo
plano de retribuição.